Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. SUCESSIVOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal contra decisão que não conheceu de pedido de reconsideração formulado pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A tese defensiva aponta suposto equívoco no indeferimento da comutação de pena em favor do agravante, com fundamento no Decreto n° 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão quanto à comutação de pena está acobertada não só pela preclusão temporal (face o lapso temporal decorrido desde a fixação do entendimento pelo Juízo a quo) como pela preclusão consumativa (face à interposição de recurso pela defesa e sua efetiva análise pelo Juízo ad quem).
4. O fato de o sentenciado ter constituído novo patrono para sua defesa não o autoriza a ressuscitar questões preclusas, tampouco a suscitar incidentes processuais infundados que tangenciam, inclusive, a própria má-fé.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso não conhecido.